Tribunal: TJSP
Processo: 2252809-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha" - Insurgência da exequente - Pretensão de bloqueio permanente das contas dos agravados - Descabimento - Falta de amparo legal - Medida que não se justifica, diante da nova sistemática adotada pelo sistema Sisbajud -

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha" - Insurgência da exequente - Pretensão de bloqueio permanente das contas dos agravados - Descabimento - Falta de amparo legal - Medida que não se justifica, diante da nova sistemática adotada pelo sistema Sisbajud - Decisão mantida.

Recurso não provido.